Tribunal: TJES
Processo: 5009627-41.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009627-41.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009627-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: ALTAMIRO RODRIGUES CAMPOS
COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1. Evidente a transcorrência do lapso temporal maior que 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa. 2. Ordem concedida em parte.

25 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009627-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: ALTAMIRO RODRIGUES CAMPOS
COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
ALTAMIRO RODRIGUES CAMPOS
, por suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0010299-72.2017.8.08.0024.

Antes de qualquer outra ponderação, cumpre ressaltar que já é pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio.

Vejamos:

EMENTA Habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Concurso de agentes. Afastamento da causa especial de aumento de pena. Ausência de comprovação da materialidade da conduta. Pretendida absolvição por atipicidade. Temas não debatidos pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. Writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por força da Súmula nº 7, assentou a impossibilidade de rever, em sede de recurso especial, os elementos probatórios que embasaram a condenação do paciente. 2. Há de se concluir, portanto, que os temas submetidos à discussão do Supremo Tribunal não foram objeto de debate naquela Corte de Justiça. Assim, sua análise, de forma originária, pelo STF, configuraria inadmissível supressão de instância. 3. Os autos noticiam o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, sendo certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 4. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem de ofício. (...) 8. Habeas corpus do qual não se conhece.

(HC 138644, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. FALTA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA EM 1º GRAU. RECURSO MINISTERIAL COM O FIM DE CASSAR O BENEFÍCIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA INCLUIR COMO CONDIÇÃO DO BENEFÍCIO A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO CONDENADO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. É assente nesta Corte Superior o entendimento que, em caso de falta de vagas em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime aberto, deve-se conceder ao apenado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em regime domiciliar, até o surgimento de vagas no regime apropriado. 3. In casu, embora não constasse expressamente no recurso ministerial o pedido de monitoração eletrônica do apenado, o Tribunal de origem, ao dar provimento parcial ao agravo em execução para acrescentar tal condição para a prisão domiciliar, deferiu em menor extensão o pleito do Ministério Público, porquanto o agravo em execução questionava, entre outros, a ineficácia da fiscalização da prisão domiciliar. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 343.113/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM CUMPRIMENTO DA PENA ALTERNATIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a conversão poderá ocorrer quando houver incompatibilidade na execução da pena restritiva de direitos com a privativa de liberdade (art. 181, § 1º, alínea "e"', da LEP e art. 44, § 5º, do Código Penal). 3. Na hipótese vertente, o ora paciente sofreu condenação à pena privativa de liberdade em regime aberto, substituída por restritiva de direitos. Durante o cumprimento da reprimenda, sobreveio nova condenação à pena privativa de liberdade (reclusão), razão pela qual o Juízo da Vara de Execuções Criminais converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em consonância com a legislação de regência da matéria. Decisão mantida pelo Tribunal de origem, em sede de agravo em execução penal. 4. Nesses casos, conforme disposto no art. 111 da LEP, as penas devem ser unificadas. Inaplicabilidade, portanto, do art. 76 do Código Penal. 5. Inexistência de constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 358.627/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a Ação Originária já transitou em julgado para o paciente, de modo que as questões suscitadas na presente ordem de Habeas Corpus devem ser enfrentadas em recurso próprio, qual seja a Revisão Criminal.

Assim, tendo em vista que o habeas corpus será concedido de ofício somente em casos excepcionais de ilegalidade manifesta, verifico que, no que tange à condenação no crime tipificado no artigo 307 do Código Penal, entre a data do recebimento do aditamento à denúncia (15/02/2018) e a data da publicação da sentença (14/02/2022) transcorreu lapso temporal maior que 03 (três) anos.

Deste modo, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal, há ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa.

Por conseguinte,
concedo em parte
a ordem de Habeas Corpus.

É como voto.

25 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.